Tribunal: TJDFT
Processo: 0750219-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVEM VIGORAR ATÉ A SUA REGULAMENTAÇÃO DEFINITIVA. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. INDEPENDENTE DE RATIFICAÇÃO DE OUTRO JUÍZO. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES.
1.Hipótese em que o juiz na origem, analisando o caso à luz da Lei n. 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, estipulou alimentos provisórios ou provisionais à agravada.
2.O dever de pagar tais alimentos nasce no momento em que são determinados judicialmente. Ou seja, com a sua fixação initio litis, os alimentos tornam-se exigíveis desde a data da decisão respectiva.
3. Não se pode olvidar que, em que pesem as razões ou justificativas do agravante visando se eximir do cumprimento do pagamento dos alimentos, “ a alimentanda não pode ter direito fundamental seu obstado pelo agravante, sendo-lhe franqueado pleitear o cumprimento da decisão.”
4. Pelo quadro fático apresentado, não se vislumbrou a probabilidade do direito, nem mesmo o perigo de dano. Aliás, este existe, mas é para a parte contrária, que é a credora dos alimentos.
5. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.